Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMAS 952 E 1016. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA. CDC. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. MERO ARBÍTRIO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou, pela sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese no Tema 1.016:

“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;

(REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 8/4/2022.)”

Os contratos firmados a partir de 2004 se submetem aos parâmetros da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS. Assim, o valor da contraprestação para a última faixa etária (59 anos ou mais) não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18). Além disso, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, sob pena de abusividade do reajuste praticado.

No tocante às mensalidades de plano de saúde, a jurisprudência pátria tem sido firme em coibir reajustes discriminatórios e abusivos, notadamente quando pautado em critérios meramente aleatórios.

Tendo em vista a supremacia do interesse à saúde do beneficiário sobre o interesse econômico da operadora de plano de saúde, não se pode olvidar que todo e qualquer reajuste que se mostre abusivo e desprovido de causa subjacente legítima deve ser impedido, na medida em que constitui obstáculo à continuidade da contratação, configurando cláusula abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC.

Quando ausentes os critérios utilizados para definição da base atuarial da contraprestação e constatando-se evidente o reajuste abusivo, que demande onerosidade excessiva ao consumidor, cabível a sua adequação.